Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA AO FORMAL DE PARTILHA. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE.
I – O Código de Processo Civil admite a correção de erros materiais em formal de quando constatada a existência de erro de fato na descrição do bem partilhado (art. 656 do CPC).
II – Agravo de instrumento desprovido.